Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-44.2025.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001763-44.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), SAFRA TRR LTDA - CNPJ: 01.170.800/0002-02 (APELADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. EFICÁCIA DAS MEDIDAS FISCALIZATÓRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A impetrante, empresa do ramo de transporte de produtos perigosos, teve cinco veículos e 68.000 litros de óleo diesel apreendidos pela fiscalização ambiental estadual, em razão do exercício de atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento ambiental. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o mandado de segurança, determinando a restituição definitiva dos veículos e do combustível apreendidos, a nulidade do ato de doação dos bens e a nomeação da impetrante como depositária fiel, denegando a segurança apenas quanto ao pedido de anulação do auto de infração e da multa aplicada, a se insurgir o Estado de Mato Grosso, com relação à liberação dos veículos.

II. Questão em discussão

2. Saber se é legítima a manutenção da apreensão de veículos e combustível utilizados na prática de infração ambiental, ou se a restituição dos bens deve ser determinada em sede de mandado de segurança, antes da conclusão do processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais encontra respaldo expresso nos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei Federal nº 9.605/1998, bem como nos artigos 3º, 101 e 102 do Decreto Federal nº 6.514/2008, não sendo necessário que o bem seja de origem ilícita ou que seja utilizado exclusivamente para fins infracionais.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.814.944/RN, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1036), firmou tese vinculante no sentido de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada no parágrafo 4º do artigo 25 da Lei nº 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

5. A fiscalização ambiental constatou, por meio de auto de inspeção e auto de infração dotados de presunção de legitimidade e veracidade, que os veículos foram utilizados no exercício de atividade de fracionamento de combustível em local desprovido de dispositivos de controle e segurança necessários para a contenção de eventuais vazamentos e sem o devido licenciamento ambiental.

6. A alegação da impetrante de que se tratava de mera transferência emergencial de combustível, e não de atividade de fracionamento irregular, constitui matéria de defesa a ser apreciada no âmbito do processo administrativo, não sendo passível de análise em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.

7. A própria sentença recorrida reconheceu a impossibilidade de analisar o mérito da infração em sede de mandado de segurança, ao denegar a segurança quanto ao pedido de anulação do auto de infração e da multa imposta, consignando expressamente que a matéria fática que envolve a efetiva ocorrência da infração ambiental é controvertida e demanda dilação probatória.

8. A liberação dos bens apreendidos, antes da conclusão do processo administrativo, representa antecipação de mérito favorável à impetrante, compromete a eficácia da medida fiscalizatória e esvazia o poder de polícia ambiental, contrariando o interesse público na proteção ao meio ambiente e a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“A apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental independe de uso específico, exclusivo ou habitual para fins infracionais, sendo desnecessária a restituição dos bens em sede de mandado de segurança antes da conclusão do processo administrativo, sob pena de esvaziamento do poder de polícia ambiental.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 9.605/1998, artigos 25 e 72, IV; Decreto Federal nº 6.514/2008, artigos 3º, 101 e 102; Lei Federal nº 6.938/1981, artigo 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.814.944/RN, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021 (Tema 1036); TJMT, Agravo de Instrumento nº 1023672-66.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/09/2025, DJe de 12/09/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001763-44.2025.8.11.0007

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SAFRA TRR LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do presente Mandado de Segurança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela impetrante
Safra TRR Ltda
, a determinar:

a) a restituição definitiva dos veículos de placa MSO0D23, RRL0A58, OMS3H73, NIF4E19, NJF4D29, QUI2D23, e dos 68.000 (sessenta e oito mil) litros de óleo diesel relacionados no Termo de Apreensão nº 3821001525;

b) a nulidade do ato de doação objeto do Recibo de Doação nº 3821001725;

c) a nomeação da impetrante como depositária fiel dos bens restituídos; e

d) a denegação da segurança quanto ao pedido de anulação do Auto de Infração nº 3821001325 e da multa de R$ 261.900,00 (duzentos e sessenta e um mil novecentos reais, por demandar dilação probatória.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta que, os agentes fiscais agiram estritamente nos termos da legislação ambiental ao proceder à apreensão dos veículos e do combustível, instrumentos utilizados na prática de infração administrativa ambiental.

Argumenta que, a Lei nº 9.605/98, em seu artigo 25, combinado com o Decreto nº 6.514/2008, autoriza a apreensão de qualquer bem utilizado na prática de infração ambiental, independentemente da licitude da mercadoria.

Ressalta que, não se exige, segundo entendimento do STJ em sede de recursos repetitivos, a demonstração de uso específico ou exclusivo do bem para o ilícito ambiental, a bastar o uso eventual. Defende que, eventual restituição, antes da finalização do processo administrativo, comprometeria a eficácia das medidas fiscalizatórias e desestimularia a observância da legislação ambiental.

Sustenta que, o controle judicial deve se restringir à legalidade dos atos administrativos, não sendo possível ao Judiciário substituir o administrador na análise de conveniência e oportunidade das sanções ambientais aplicadas.

Requer a integral reforma da sentença e a denegação da segurança quanto à restituição dos bens apreendidos.

O apelado, apresenta contrarrazões no ID nº 312616365, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no ID nº 320104892, manifestou-se no sentido de que o apelo deve ser provido, a fim de que seja mantida a apreensão dos veículos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001763-44.2025.8.11.0007, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela impetrante Safra TRR Ltda, a determinar a restituição de veículos e combustível apreendidos em fiscalização ambiental.

De acordo com o que se verifica dos pedidos vertidos pelo recorrente, este demanda no sentido de reformar a sentença para manter a apreensão dos bens, sob o fundamento de que a medida é legítima e encontra amparo nos artigos 25 e 72, IV, da Lei nº 9.605/98, bem como nos artigos 3º, 101 e 102 do Decreto nº 6.514/2008.

Pois bem.

A primeira questão a ser analisada refere-se à legalidade da apreensão dos veículos e do combustível realizados pela fiscalização ambiental, medida que foi afastada pela sentença recorrida sob o fundamento de que a manutenção da apreensão de bens de circulação lícita, utilizados na atividade empresarial regular da impetrante, mostrar-se-ia desproporcional.

É certo que, a apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais encontra respaldo expresso na legislação de regência, especificamente nos artigos 25 e 72, IV, da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), bem como nos artigos 3º, 101 e 102 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Confira-se a redação dos dispositivos legais:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

[...]

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

[...]

Art. 3º

O órgão ou a entidade ambiental, no exercício do seu poder de polícia ambiental, aplicará as seguintes sanções e medidas administrativas cautelares:

(Redação dada pelo Decreto nº 12.189, de 2024)

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

[...]

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, veículos de qualquer natureza referidos no inciso IV do art. 72 da Lei nº 9.605, de 1998, serão objeto da apreensão de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

[...]

A partir da leitura dos dispositivos legais, evidencia-se que, a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, não diferenciou a natureza lícita ou ilícita dos referidos, a caber a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que este esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental.

Neste sentido, é irrelevante, para fins de apreensão, que o bem seja de origem lícita, que possua documentação fiscal regular, ou que seja essencial à atividade econômica do proprietário. O que a lei exige é apenas que o bem tenha sido utilizado, ainda que eventualmente, na prática de infração ambiental.

Acerca desta questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.814.944/RN, a estabelecer a seguinte tese vinculante (Tema 1.036):

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

[...]

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

[...]

(REsp n. 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021.).

No referido julgado, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou expressamente:

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é claro ao afastar a necessidade de comprovação de que o bem era utilizado de forma reiterada, rotineira, específica ou exclusiva na prática de ilícitos ambientais. Basta que o instrumento tenha sido utilizado, ainda que eventualmente, na consecução da infração para que a apreensão seja legítima.

A Corte Superior ainda ressaltou que exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica.

Destarte, a efetividade da Política Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal
mister
, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz desta realidade, a aumentar a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

Neste sentido, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

Este Sodalício, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem adotado interpretação restritiva quanto à liberação de bens apreendidos em fiscalização ambiental, a reconhecer a necessidade de preservação da eficácia do poder de polícia ambiental.

Confira-se o entendimento recente desta Corte:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. FIEL DEPOSITÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25 DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A interpretação do art. 25 da Lei nº 9.605/98, conforme tese firmada no Tema 1036 do STJ, autoriza a apreensão dos instrumentos utilizados em infração ambiental, independentemente de uso específico, exclusivo ou habitual para fins ilícitos.

4. A mera titularidade dos bens utilizados na infração configura responsabilidade solidária, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81, sendo irrelevante a comprovação de dolo ou culpa direta do proprietário.

5. A restituição dos bens pressupõe demonstração inequívoca de propriedade, o que não se verifica nos autos, dada a ausência de documentos hábeis como CRV ou nota fiscal.

6. A nomeação de fiel depositário é medida excepcional, preferindo-se a guarda dos bens por órgãos ambientais, conforme arts. 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008 e art. 5º, § 5º, do Decreto nº 1.986/2013.

7. A liberação antecipada dos equipamentos compromete a eficácia do poder de polícia ambiental e viola o interesse público na proteção ao meio ambiente, contrariando a tese fixada em recurso repetitivo.

[...]

(N.U 1023672-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/9/2025, Publicado no DJE 12/9/2025).

O precedente acima transcrito reafirma a orientação restritiva quanto à liberação de bens apreendidos, a reconhecer que a liberação antecipada dos equipamentos compromete a eficácia do poder de polícia ambiental e viola o interesse público na proteção ao meio ambiente.

No caso dos autos, restou incontroverso que os veículos e o combustível foram apreendidos em razão de fiscalização que constatou o exercício de atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento ambiental.

Conforme relatório de fiscalização constante dos autos do processo administrativo (ID nº 312615891), foi verificada a presença de cinco veículos destinados ao transporte rodoviário de produtos perigosos – especificamente, óleo diesel – todos identificados com a logomarca da empresa, com as seguintes placas: MSO0D23 (tanque sem cavalo); RRL0A58 (caminhão-tanque); e OMS3H73, NIF4E19, NJF4D29 (cavalo e tanques, respectivamente).

Consta, ainda, que, no exato momento da fiscalização ocorria o fracionamento de parte da carga do veículo de placa NJF4E19 para o veículo de placa RRL0A58, a utilizar mangueiras para a transferência do combustível.

O Auto de Inspeção nº 3821001225 e o Auto de Infração nº 3821001325, dotados de presunção de legitimidade e veracidade, apontaram que o local destinado à atividade de fracionamento não dispunha dos dispositivos de controle e segurança necessários para a contenção de eventuais vazamentos, além de não possuir o licenciamento ambiental devido para o exercício de tal atividade.

Embora a impetrante sustente que se tratava de mera transferência emergencial de combustível em razão de problemas mecânicos, e não de atividade de fracionamento em estabelecimento sem licença ambiental, é certo que tal alegação constitui matéria de defesa a ser apreciada no âmbito do processo administrativo, não sendo passível de análise em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.

Relevante destacar que, a própria sentença recorrida reconheceu a impossibilidade de analisar o mérito da infração em sede de mandado de segurança, ao denegar a segurança quanto ao pedido de anulação do Auto de Infração nº 3821001325 e da multa imposta, a consignar expressamente que
a matéria fática que envolve a efetiva ocorrência da infração ambiental
[...]
é controvertida e demanda dilação probatória
.

A liberação dos bens, neste contexto, representa verdadeira antecipação de mérito favorável à impetrante no âmbito do processo administrativo, a comprometer a eficácia da medida fiscalizatória e a esvaziar o poder de polícia ambiental.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto, a fim de reconhecer a impossibilidade da liberação dos veículos, a reformar o ato sentencial, e
denegar
a segurança, no que concerne este ponto, a manter a decisão nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025